Tribunal: TJBA
Processo: 8005107-10.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8005107-10.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMANDO ALMEIDA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005107-10.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante AMANDO ALMEIDA DA SILVA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia à unanimidade, em denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do relator.